Tribunal: STF
Processo: RE 1455201
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO INFRA PETITA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIORMENTE À INSCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 185 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. AFASTADA. HONORÁRIOS. PATAMAR ADEQUADO. MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Em observância ao artigo 370 do atual CPC deve prevalecer a prudente discrição do magistrado de primeiro grau no exame da necessidade ou não da realização de determinada prova, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Com efeito, o artigo 139, incisos II e III, do NCPC, determina que o juiz deverá ‘zelar pela duração razoável do processo’ e ‘indeferir postulações meramente protelatórias’, o que é o caso dos autos. Precedentes.



    2. Trata-se de controvérsia passível de ser dirimida por prova documental, sendo desnecessária a realização de outras provas. Sendo assim, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.



    3. Observa-se que o Juízo a quo decidiu a causa valendo-se de elementos que julgou aplicáveis e suficientes para a solução da lide. Outrossim, não há omissão no julgado, uma vez que cabe ao magistrado apreciar a demanda de acordo com o seu livre convencimento, não estando sujeito ao exame de todos os pontos elencados pelas partes. Resta, portanto, afastada a preliminar de nulidade da sentença ante seu caráter infra petita. 



    4. O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento, em sede de recurso representativo de controvérsia, que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo por quantia inscrita em dívida ativa pelo sujeito passivo, sem reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta de fraude à execução, mesmo diante da boa-fé do terceiro adquirente e ainda que não haja registro de penhora do bem alienado.



    5. Estabeleceu-se que a alienação engendrada até 08/06/2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução. Posteriormente a tal data, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa. Precedentes.



    6. No caso dos autos, quando da alienação da fração ideal do imóvel em apreço, havida em 26/03/2009, o débito exigido na execução fiscal subjacente (processo nº 2003.61.02.011087-1) já estava inscrito em dívida ativa desde 25/02/2002. Por conseguinte, sendo a alienação posterior à inscrição em dívida ativa, de rigor reconhecer a fraude à execução, ex vi do disposto no artigo 185, do Código Tributário Nacional, em sua redação atual.



    7. Ocorrendo alienação patrimonial nesses moldes, o ato realizado é ineficaz perante a Fazenda Pública, de modo que os bens alienados podem ser arrestados ou penhorados no processo de execução fiscal.



    8. Tratando-se de execução fiscal, é inaplicável à hipótese a súmula nº 375 do Superior Tribunal de Justiça, pois a lei especial prevalece sobre a lei geral, consoante pacificado no recurso especial julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, acima transcrito (REsp 1141990/PR).



    9. É entendimento jurisprudencial do C. STJ que por força de reconhecimento de fraude à execução, o bem constrito não usufrui da proteção da impenhorabilidade estabelecida na Lei n.º 8.009/1990, sob pena de prestigiar-se a má-fé do executado.



    10. O arbitramento dos honorários está adstrito ao critério de valoração delineado no atual Código de Processo Civil/2015, pois a sentença restou proferida sob sua égide, consoante orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça nos Enunciados administrativos números 3, 4 e 7.



    11. O atual Código de Processo Civil desceu a minúcias na regulamentação da verba honorária, conferindo parâmetros que deixou pouca ou quase nenhuma discricionariedade ao julgador para a fixação. Na oportunidade, o Tribunal da Cidadania afirmou a obrigatoriedade da incidência da regra do art. 85, §2º, CPC, definida como regra geral para o estabelecimento dos honorários sucumbenciais. Precedente.



    12. Tratando-se de causa em que a Fazenda Pública é parte, a situação é regulamentada pelo §3º do artigo 85 do CPC. 



    13. Na hipótese em tela, considerando o valor da causa (R$ 42.613,35) e a estipulação dos honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, revela-se em patamar adequado.



    14. Cabe a majoração dos honorários de sucumbência com fulcro no artigo 85, §11, do CPC. Assim, com base em referido dispositivo legal, elevo os honorários de sucumbência em 1% sobre a base fixada em sentença, observando-se a suspensão de que trata o § 3º do artigo 98 do CPC. 



    15. Apelação não provida.” (eDOC 84, p. 17-18)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados e o tribunal de origem corrigiu, de ofício, o erro material que constou do acórdão; verbis:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO. 



    1. Corrige-se, de ofício, o erro material que constou no v. acordão, devendo figurar os seguintes parágrafos com a redação: No caso dos autos, quando da alienação da fração ideal do imóvel em apreço, havida em 26/03/2009, o débito exigido na execução fiscal subjacente (processo nº 0000710-88.2002.403.6124) já estava inscrito em dívida ativa desde 25/02/2002. É de ressaltar que as provas constantes dos autos dão conta de que havia ação executiva com citação válida contra o promitente coexecutado Antonio Sanches Cardoso (31/07/2002), de maneira que a alienação posterior restou viciada. Sendo, por conseguinte, a alienação posterior à inscrição e à citação do coexecutado supracitado, a presunção de fraude à execução é de ser reconhecida, nos termos do disposto no art. 185 do Código Tributário Nacional, mesmo em sua redação original.



    2. No mais, a intenção de rediscutir a matéria e obter novo julgamento pela Turma não encontra nos embargos de declaração a via processual adequada, já que é cabível tal recurso quando na decisão prolatada houver obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material, inocorrentes na espécie.



    3. A interposição dos embargos de declaração implica, tacitamente, no pré-questionamento da matéria, sendo desnecessária a sua expressa menção (art. 1.025 do CPC).



    4. Erro material corrigido e embargos de declaração rejeitados.” (eDOC 106)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput, incisos XXXV, IV, V e VI, § 1º, 6º e 93, inciso IX, do texto constitucional (eDOC 114).



    Sustenta, em síntese, que a “eventual não realização de perícia indireta, claramente, afronta o direito de ação do(s)(s) requerente(s) e o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, pois lhe restringem a possibilidade de produzir os meios de prova inerentes ao processo e ao direito pleiteado”.



    Alega ainda, afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição, eis que as decisões judiciais proferidas não estariam suficientemente fundamentadas.



    Aponta, ademais, que “o imóvel sob a matrícula nº 17.407 - CRI/Jales se constitui em bem de família, por ser o único bem da Embargante e ela nele reside há mais de 22 anos”, bem assim que as normas legais sobre o bem de família são albergadas pelos direitos fundamentais previstos nos arts. 5º e 6º do texto constitucional.



    Assim, aduz haver “uma clara desproporção no entendimento do Nobre Magistrado a quo ao desconsiderar que a Embargante-apelante já era proprietária originalmente de 50% do bem a título de meação e assim garantir a impenhorabilidade total do bem e a sua moradia, que desvirtua o instituto da Impenhorabilidade do Bem de Família e rechaça Direito Fundamental com base em um instituto de mero direito obrigacional”.



    Portanto, pede o provimento do recurso para anular o acórdão recorrido e a sentença de primeiro grau, em razão do “(a) cerceamento do direito de ação, (b) não oportunização de produção de prova (em especial, que a penhora ainda que parcial impede a utilização total do imóvel) e (c) prestação jurisdicional inacabada por não provimento de Embargos de Declaração, para fins de baixar os autos ao MM. Juízo de piso e, reabrindo a instrução, determinar a realização de meios de prova (especial inspeção judicial,perícia e oitiva de testemunhas); ou, se assim não entender Vossa Excelência, (V.2.2) reformar o v. Acórdão recorrido para julgar a lide totalmente procedente para fins de desconstituir penhora, nos termos da exordial e dos pedidos no recurso de apelação”.



     Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões, nas quais alega, em suma, que “[o] recurso não merece prosperar, tendo em vista que a questão foi solucionada pelo TRF3 unicamente mediante a interpretação da legislação infraconstitucional, não havendo questão constitucional a ser submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal” (eDOC 121).



    É o relatório.



    Decido.



    De início, em relação à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, Tema 339. Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Ademais, verifico que o tribunal de origem, ao apreciar a apelação, com base na legislação infraconstitucional e no conjunto probatório constante dos autos, concluiu que a alienação da fração do imóvel foi posterior à inscrição do crédito tributário em dívida ativa e, assim, reconheceu a fraude à execução, o que tornou o bem alienado passível de penhora ou arresto no processo de execução fiscal. Confira-se, quanto ao ponto, trecho do acórdão recorrido:



    “Em observância ao artigo 370 do atual CPC deve prevalecer a prudente discrição do magistrado de primeiro grau no exame da necessidade ou não da realização de determinada prova, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. 



    Com efeito, o artigo 139, incisos II e III, do NCPC, determina que o juiz deverá "zelar pela duração razoável do processo" e ‘indeferir postulações meramente protelatórias’, o que é o caso dos autos. 



    Nesse sentido já decidiu esta Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região:



    [...]



    In casu, trata-se de controvérsia passível de ser dirimida por prova documental, sendo desnecessária a realização de outras provas. 



    Sendo assim, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 



    Ademais, observo que o Juízo a quo decidiu a causa valendo-se de elementos que julgou aplicáveis e suficientes para a solução da lide. 



    Outrossim, não há omissão no julgado, uma vez que cabe ao magistrado apreciar a demanda de acordo com o seu livre convencimento, não estando sujeito ao exame de todos os pontos elencados pelas partes.



    Resta, portanto, afastada a preliminar de nulidade da sentença ante seu caráter infra petita.



    [...]



    O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento, em sede de recurso representativo de controvérsia, que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo por quantia inscrita em dívida ativa pelo sujeito passivo, sem reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta de fraude à execução, mesmo diante da boa-fé do terceiro adquirente e ainda que não haja registro de penhora do bem alienado. 



    Estabeleceu-se que a alienação engendrada até 08/06/2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução. Posteriormente a tal data, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa.



    [...]



    No caso dos autos, quando da alienação da fração ideal do imóvel em apreço, havida em 26/03/2009, o débito exigido na execução fiscal subjacente (processo nº 2003.61.02.011087-1) já estava inscrito em dívida ativa desde 25/02/2002.



    Por conseguinte, sendo a alienação posterior à inscrição em dívida ativa, de rigor reconhecer a fraude à execução, ex vi do disposto no artigo 185, do Código Tributário Nacional, em sua redação atual.



    Ocorrendo alienação patrimonial nesses moldes, o ato realizado é ineficaz perante a Fazenda Pública, de modo que os bens alienados podem ser arrestados ou penhorados no processo de execução fiscal. 



    Ademais, tratando-se de execução fiscal, é inaplicável à hipótese a súmula nº 375 do Superior Tribunal de Justiça, pois a lei especial prevalece sobre a lei geral, consoante pacificado no recurso especial julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, acima transcrito (REsp 1141990/PR). 



    Insta ainda mencionar que é entendimento jurisprudencial do C. STJ que por força de reconhecimento de fraude à execução, o bem constrito não usufrui da proteção da impenhorabilidade estabelecida na Lei n.º 8.009/1990, sob pena de prestigiar-se a má-fé do executado: [...]” (eDOC 84, p. 3-12)



    Assim, observo que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS. FRAUDE À EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RE 925.239 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 12.12.2016)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Penhora. Bem de família. Fraude à execução. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. 6. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Incidência da Súmula 636. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1.018.781 AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 7.8.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 84, p. 16), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente